Tribunal: TJSP
Processo: 2020991-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Relação de consumo – Cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão – Abusividade reconhecida – Consumidor que tem direito à facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor) – Decisão reformada – Recurso provido.